Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-95.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DESSA CORTE E DO STJ. CONFISSÃO PARCIAL. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2a-A, I, do CP, é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no cometimento do crime se o emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima e demais meios de prova.
2. Incumbe à Defesa o ônus de apresentar a arma para exame técnico a fim de comprovar a alegação de que se tratava de simulacro, sem potencial lesivo, segundo preconiza o caput do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima harmônica ao conjunto probatório ostenta especial relevância, possuindo força para amparar a sentença condenatória quando respaldada pelos demais elementos de prova.
4. Esta e. Turma Criminal entende que, em regra, na primeira e segunda fases da dosimetria da pena, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, consoante entendimento do c. STJ.
5. Quando a confissão, ainda que parcial, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador, o réu fará jus à atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, como previsto na redação da Súmula no 545 do eg. Superior Tribunal de Justiça, devendo, ainda, ser integralmente compensada com a reincidência.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.